Tribunal: TJMT
Processo: 1079595-11.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079595-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JENIFER VITORIA PEREIRA LOPES - CPF: 059.609.331-44 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO EDUCACIONAL – DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROVAS ROBUSTAS DE CONTRATAÇÃO E FREQUÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO EDUCACIONAL – DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROVAS ROBUSTAS DE CONTRATAÇÃO E FREQUÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo interno interposto por JENIFER VITORIA PEREIRA LOPES contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., reformando a sentença que havia acolhido em parte os pedidos iniciais.

A decisão agravada reconheceu que a parte ré comprovou de forma satisfatória a existência da relação jurídica com a autora, bem como a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, afastando qualquer ilegalidade e, consequentemente, indeferindo o pleito de indenização por danos morais

A parte agravante sustenta, em síntese, que as provas trazidas seriam unilaterais e inábeis a demonstrar a contratação, tratando-se de simples telas sistêmicas.

4.

Não assiste razão a parte agravante.

5.

Colhe-se dos autos que,
as provas trazidas pela defesa, foram além de simples telas sistêmicas, tendo sido anexadas, o

contrato com aceite digital (ID 273554871)
; o
histórico escolar detalhado (ID 273554873)
, com registros das disciplinas cursadas; o
boletim com notas (ID 273554874)
, que evidencia frequência e avaliação;
extrato financeiro (ID 273554875)
, indicando débitos e eventuais pagamentos;
pedido formal de trancamento do curso (ID 273554877)
, feito pela própria autora;
p
edido de reativação de matrícula com acordo de pagamento (ID 273554878)
, demonstrando a retomada da relação contratual de forma voluntária, com a pactuação de acordo em relação aos débitos anteriores, que não foi integralmente quitado, originando-se assim a inscrição.

6.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada.

7.

A impugnação apresentada pela parte autora foi
genérica e desprovida de qualquer documento ou indício concreto
que afastasse a presunção de veracidade das provas produzidas pela parte ré. Tampouco se demonstrou fraude, falsidade documental ou qualquer comunicação à autoridade policial que pudesse apontar para eventual uso indevido de seus dados.

8.

Demonstrada a veracidade da relação jurídica e a ausência de ilicitude na inscrição no cadastro de inadimplentes, é de se reconhecer o exercício regular de direito por parte da Agravada, inexistindo qualquer violação que justifique indenização por dano moral.

9.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

10.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

11.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

12.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

13.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025